Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
D E S P A C H O A Defesa dos sentenciados Julio Sérgio da Silva e Guilherme Vinicius Nogueira Martins manifestou a intenção de apresentar as razões recursais nesta instância revisora (ID 47188432-35). Acolhendo parecer ministerial de ID 48333529, intime-se a Defesa dos referidos apelantes para apresentar as razões recursais, no prazo legal. Após, remetam-se novamente os autos à douta Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora